Tribunal: TJPA
Processo: 0821100-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821100-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: MOISES GOMES SOARES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0821100-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801188-49.2024.8.14.0014

IMPETRANTE: DR. THIAGO SENE DE CAMPOS OAB/PA 27175 E OUTROS

PACIENTE: MOISÉS GOMES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA. Os impetrantes sustentam a ilegalidade da prisão, argumentando a falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar, a ausência de fundamentação idônea e a incapacidade civil do paciente, reconhecida em sentença de interdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; e (ii) avaliar se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar justifica a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige fundamentação concreta e específica, baseada em elementos que demonstrem a necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. A gravidade abstrata do crime não é fundamento idôneo para a segregação cautelar.

4.

A contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão é requisito essencial para a legitimidade da medida cautelar, devendo haver risco atual e concreto que justifique a privação da liberdade. No caso, o crime ocorreu em 2019, e a prisão foi decretada apenas em 2024, sem a indicação de novos elementos que evidenciem perigo real e imediato à ordem pública.

5.

A decisão impugnada não apresenta motivação concreta que demonstre a necessidade da prisão preventiva, limitando-se a apontar a gravidade do delito, sem elementos específicos que indiquem risco de reiteração criminosa ou obstrução da justiça.

6.

A ausência de fundamentação adequada na decisão que decreta a prisão cautelar viola o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, configurando constrangimento ilegal passível de correção via
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata do crime.

2.

A contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão é requisito essencial para a sua legitimidade, devendo haver risco atual e concreto que justifique a medida cautelar.

3.

A ausência de fundamentação adequada na decisão que decreta a prisão cautelar configura constrangimento ilegal, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 669176/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 14.09.2021, DJe 17.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0821100-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801188-49.2024.8.14.0014

IMPETRANTE: DR. THIAGO SENE DE CAMPOS OAB/PA 27175 E OUTROS

PACIENTE: MOISÉS GOMES SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 217-A do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de
MOISÉS GOMES SOARES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/Pa.

De acordo com a impetração, o Paciente está detido por suposta infração prevista no artigo 217-A do Código Penal. Os impetrantes afirmam que o alegado delito de estupro de vulnerável atribuído ao requerente ocorreu em 2019, enquanto a prisão preventiva foi decretada apenas em 2024, com a detenção efetuada em 05/12/2024, argumentando assim, a falta de contemporaneidade dos acontecimentos para justificar a reclusão. Alegam que o solicitante é juridicamente incapaz, conforme o artigo 26 do CP, possuindo sentença de interdição nos autos nº 0003323-77.2018.8.14.0014, e que, na época dos eventos, não tinha discernimento sobre a ilicitude de seus atos. Além disso, sustentam que a decisão impugnada carece de fundamentação adequada para manter a privação de liberdade.

Por esses motivos, requerem a concessão de liminar para que o Paciente seja libertado ou tenha a detenção substituída por medidas cautelares alternativas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido liminar, o qual foi deferido, solicitando-se as informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial
(ID
.
nº

23969660).

A
s informações foram prestadas

na data de 06/02/2025, por meio do Ofício nº. 10/2025-GAB (ID. nº 24708793 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou
pelo conhecimento e concessão da ordem
(ID. nº 22956349 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Os impetrantes sustentam que a decisão que decretou a medida constritiva carece de fundamentação idônea, sobretudo porque lastreada unicamente na gravidade em abstrato do crime e conjecturas em desfavor do réu, desconsiderando que o paciente é incapaz civilmente e ainda, que não há contemporaneidade nos fatos.

Insta salientar que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar, deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público.

Ademais, é sabido que, pela sua própria natureza, a prisão processual, enquanto medida cautelar, requer demonstração de urgência, exigindo-se a contemporaneidade entre os fatos ensejadores da medida e os riscos que se pretende com a prisão evitar.

Na hipótese, depreende-se dos autos que o delito ocorreu no ano de 2019, sendo que o julgador de origem decretou a cautelar preventiva do paciente somente em 2024, ocorrendo sua custódia no dia 05/12/2024 considerando a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e a gravidade em concreto do delito.

Com efeito, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

Na espécie, percorrendo detidamente a decisão combatida, verifico que nada de concreto foi assinalado pelo Juízo singular para manter a prisão cautelar do paciente, senão a gravidade em abstrato do crime contra ele imputado.

No entanto, importante ressaltar que não se admite a prisão cautelar sem a demonstração em concreto do
periculum libertatis
do acusado, sendo irrelevante a gravidade do crime abstratamente considerado, as suas repercussões negativas e a necessidade de apresentar uma resposta à sociedade, sob pena de violação à garantia constitucional da presunção da inocência.

Neste aspecto, inegável que a suposta prática delitiva em questão se reveste de considerável gravidade, principalmente porque se trata de crime hediondo. Todavia, observo que a decisão não aponta dados concretos para justificar a indispensabilidade da extrema
ratio
e/ou elementos que demonstrem o receio concreto de recidiva delituosa do insurgente.

Vale destacar por oportuno, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, tem reconhecido o constrangimento ilegal da prisão baseada na gravidade em abstrato do delito, conforme se verifica:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Apesar de o paciente ter sido acusado da prática de crime de roubo majorado, crime de natureza grave, a total falta de menção aos fatos delitivos no decreto prisional, além da ausência da indicação de elementos probatórios que indiquem a necessidade da custódia cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, põe a nu a ausência de fundamentação concreta para justificar a manutenção da cautelar extrema. A justificação da prisão limitou-se à gravidade genérica e abstrata do delito. 2. Habeas Corpus concedido. (STJ - HC: 669176 SP 2021/0159859-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)”

Outrossim, a falta de contemporaneidade do delito imputado ao demandante e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação, tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade.

Destarte, neste momento processual, não persevera a assertiva de que a liberdade do paciente cause gravame à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo se presumir que seja pessoa voltada à prática de ilícitos penais, ou que, solto, irá conturbar a busca pela verdade real dos fatos e/ou se furtará das suas responsabilidades penais.

Sendo assim, imperioso reconhecer que a decisão impugnada violou o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo em vista a inexistência de fundamentação adequada para a manutenção da prisão cautelar do paciente, impondo-se, portanto, a desconstituição de sua custódia preventiva.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA,
ratificando a liminar anteriormente concedida nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025